Tribunal: TJDFT
Processo: 0709702-73.2018.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. RESOLUÇÃO. DECISÃO. RECURSO CABÍVEL. PROVIMENTO INTERLOCUTÓRIO DE MÉRITO. AVIAMENTO DA APELAÇÃO. CONHECIMENTO. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE O RECURSO ADEQUADO. CONTROVÉRSIA DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL. ERRO GROSSEIRO. INEXISTÊNCIA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO COMO RECURSO ADEQUADO. PRETENSÃO DE EXIGIR CONTAS ADVINDA DE CORRENTISTA. VIABILIDADE E LEGITIMIDADE NO PLANO ABSTRATO. CONTAS. POSTULAÇÃO GENÉRICA. COMPRENSIVO DE MOVIMENTAÇÕES HAVIDAS NO PERÍODO DE UMA DÉCADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES, MOVIMENTAÇÕES E CONTRATOS SOB DÚVIDA. INEXISTÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. POSTULAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA (CPC, ART. 550, § 1o). CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.